Tribunal: TJPA
Processo: 0012364-03.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012364-03.2020.8.14.0401

APELANTE: LUIZ CARLOS OLIVEIRA CAMPELO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ARTIGO 16, §1º, INCISO I, DA LEI Nº 10.826/2003.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ART. 386, INCISO VII, DO CPP. NEGATIVA DE AUTORIA
: IMPOSSIBILIDADE.

1. a materialidade do delito restou devidamente comprovada nos autos, estando delineada no Boletim de Ocorrência Policial nº 00486/2020.100263-9, ID 11444989, pág. 04-05, no Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, ID 11444993, pág. 05, os quais atestam que fora encontrado na posse do ora apelante: 01 (uma) arma de fogo, tipo pistola, calibre .40, marca Taurus, com 15 (quinze) munições aparentemente intactas.

2. A autoria delitiva, por sua vez, foi evidenciada por meio dos depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução processual, os quais são harmônicos e coesos, aptos para a formação do juízo de subsunção condenatório dos fatos elucidados na denúncia.

3. não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelos agentes públicos, sendo cediço que tais meios de prova gozam da mais elevada credibilidade quando robustos e idôneos, como no presente caso, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta a jurisprudência pátria.

4. Assim, observo que a tese de insuficiência probatória com relação aos fatos não merece prosperar, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

2.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
: ACOLHIMENTO.

1. Na hipótese dos autos, verifico que o magistrado a quo incidiu em erro de julgamento, ao valorar negativamente os vetores conduta social e consequências do crime, sem apresentar a devida fundamentação, inobservando o teor do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988, e o teor da Súmula nº 17, deste Eg. TJ/PA, a qual preconiza: “A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.”

2. pleito recursal acolhido para redimensionar a pena-base imposta ao ora apelante, e fixa-la no patamar mínimo legal de 03 (três) anos de reclusão, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, mantendo inalterados os demais termos da dosimetria da pena aplicada pelo magistrado a quo.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO, ACOMPANHANDO O RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em vinte de junho de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 20 de junho de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
LUIZ CARLOS OLIVEIRA CAMPELO
, por intermédio de advogado (a) particular habilitado (a) nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
04 (quatro) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, e ao pagamento de
40 (quarenta) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de posse ou porte irregular de arma de fogo de uso restrito
, previsto no
artigo 16, §1º, inciso I, da Lei nº 10.826/2003
.

Narrou a
denúncia
, ID 11445012, que no dia
13 de agosto de 2020
, por volta das 17h20min, os Policiais Civis Cláudio Galeno de Miranda Soares Filho, Livio Bruno Cirino Colares e Adriany Tassia Borges de Carvalho, lotados na Divisão de Homicídios, saíram com outros Policiais Civis em apoio para dar cumprimento ao
Mandado de Prisão Preventiva nº 2020.0163314496
, em desfavor do ora apelante
Luiz Carlos Oliveira Campelo
, oriundo da
Ação Penal nº 0009675-83.2020.8.14.0401
, na qual se apura a suposta prática do
crime de homicídio
.

Relatou que, ao chegarem na Rua Treze de Maio, esquina com a Travessa Padre Eutíquio, durante abordagem e revista pessoal realizada pela equipe da divisão especializada, verificaram que o ora apelante estava portando uma
arma de fogo
tipo
pistola
, calibre
.40
, com numeração suprimida, carregada com
15 (quinze) munições intactas
, sendo
uma na câmara
e as outras no
carregador
.

Diante disso, foi efetivada a prisão do ora apelante e tombado o presente Inquérito Policial em seu desfavor, pela prática do crime de posse ou porte de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida.

Por estes fatos, o representante do Ministério Público de 1º Grau pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 16, §1º, inciso I, da Lei nº 10.826/2003.

Após o
recebimento da denúncia
, em
29 de setembro de 2020
, ID 11445016, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
08 de setembro de 2022
, ID 11445246.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação em 12 de setembro de 2022, ID 11445251.

Em suas
razões recursais
, ID 12626387, a defesa postulou pela absolvição do ora apelante, sob o argumento de insuficiência de provas para a condenação, tendo em vista a evidente contradição no depoimento das testemunhas de acusação. Subsidiariamente, requereu o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, em atenção ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade da pena.

Em sede de
contrarrazões
, ID 13238287, o representante do Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 13696379, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso, para que seja realizada a reanálise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, na primeira fase de dosimetria da pena.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão para inclusão na pauta de julgamento da 1ª Turma de Direito Penal.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
LUIZ CARLOS OLIVEIRA CAMPELO
, por intermédio de advogado (a) particular habilitado (a) nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
04 (quatro) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, e ao pagamento de
40 (quarenta) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de posse ou porte irregular de arma de fogo de uso restrito
, previsto no
artigo 16, §1º, inciso I, da Lei nº 10.826/2003
.

Em suas
razões recursais
, ID 12626387, a defesa postulou pela absolvição do ora apelante, sob o argumento de insuficiência de provas para a condenação, tendo em vista a evidente contradição no depoimento das testemunhas de acusação. Subsidiariamente, requereu o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, em atenção ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade da pena.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ART. 386, INCISO VII, DO CPP. NEGATIVA DE AUTORIA
:

No que tange ao pedido de absolvição ora pretendido, entendo que
não assiste razão a defesa
, devendo ser mantida a condenação.

A prova dos autos foi adequadamente analisada na sentença, estando evidenciadas a
materialidade
e
autoria delitivas
, senão vejamos:

“
(...). MATERIALIDADE:
A materialidade do delito restou demonstrada através do auto de apreensão e apresentação de ID 32948436
,
comprovando a apreensão de uma arma de fogo, tipo pistola, da marca Taurus, calibre 40, com numeração suprimida, acompanhada de um carregador intacto com 15 munições. Há ainda o laudo da arma no documento de ID 32966969
.
Na audiência de instrução e julgamento foram ouvidos policiais civis que descreveram os fatos, confirmando que apreenderam a arma com as munições em poder do denunciado
. Em que pese as alegações da advogada do réu,
procurando desacreditar os depoimentos testemunhais
,
os fatos ocorreram há algum tempo sendo normal que as versões não sejam literalmente semelhantes em face do tempo decorrido e da quantidade de ocorrências atendidas pelos investigadores de polícia civil
. No entanto,
o importante é que há prova contundente que o denunciado fora abordado neste dia pelos investigadores, confirmada inclusive pelas testemunhas de defesa
. A arma em questão está apreendida nestes autos, devendo ser destruída, não havendo sentido que os policiais se utilizassem de uma arma de fogo, objetivando sua futura destruição para simplesmente incriminar o réu. Nem há prova de tal fato.
Ademais, em que pese ter aduzido que o delegado que testemunhou nos autos presidiu vários inquéritos em desfavor do réu, não juntou prova nos autos deste fato, nem de animosidade do delegado com o denunciado
. Outro ponto a se observar é que não há sentido na alegação de que o denunciado não portava uma arma, que, diga-se de passagem, está apreendida nos autos e que fora encontrada pelos investigadores, posto que já havia mandado de prisão preventiva em desfavor do réu.
O réu iria se preso inevitavelmente, não havendo motivo algum para forjarem um flagrante de porte de arma nessa situação
. (...). AUTORIA:
A prova da autoria está consubstanciada no depoimento dos policiais, em consonância com o auto de apreensão, que comprova que a arma e a munição foram apreendidas com o réu
. (...)
.” ID 11445246.
Grifei

Com efeito, verifica-se que a
materialidade do delito
restou devidamente comprovada nos autos, estando delineada no
Boletim de Ocorrência Policial nº 00486/2020.100263-9
, ID 11444989, pág. 04-05, no
Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
, ID 11444993, pág. 05, os quais atestam que fora encontrado na posse do ora apelante: 01 (uma) arma de fogo, tipo pistola, calibre .40, marca Taurus, com 15 (quinze) munições aparentemente intactas.

A
autoria delitiva
, por sua vez, foi evidenciada por meio dos depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução processual, os quais são harmônicos e coesos, aptos para a formação do juízo de subsunção condenatório dos fatos elucidados na denúncia.

Ao ser inquirida perante o juízo, a testemunha da acusação, Sr.
Cláudio Galeno de Miranda
, Delegado de Policial Civil, compartilhou:

“
(...). Que
reconhece o réu como autor do delito, e que a apreensão do réu se deu a partir do cumprimento de mandados de prisão de algumas pessoas que estariam envolvidas no crime de homicídio
; (...); Que havia identificado o réu em frente a uma loja, mas com a chegada dos policiais civis o réu adentrou na loja, fazendo com que os policiais realizassem a apreensão dentro da loja;
Que, no momento da prisão, a testemunha, ao revistar o réu, encontrou uma pistola .40 em sua posse
; Que, diante disso, os policiais civis conduziram o réu até a Divisão de Homicídios de Belém, onde ele foi autuado em flagrante; (...)
.”
Grifei

Corroborando a versão acusatória, a testemunha
Lívio Bruno Cirino Colares
, Policial Civil, na condição de testemunha compromissada, em juízo, asseverou:

“
(...).
Que nesse período estava participando de uma operação que tinha como objetivo cumprir determinados mandados de prisão preventivos, a qual um desses mandados era do réu Luiz Carlos
; Que,
ao avistar o réu em frente a uma loja, uma vez que este trabalhava na época como segurança, a testemunha junto de outros policiais civis realizou a abordagem no réu
;
Que, no momento da abordagem, a testemunha relata que foi o delegado Cláudio Galeno, o qual realizou a revista no réu e encontrou uma pistola .40 com ele, além de dar voz de prisão preventiva
;
Que, o depoente, o delegado Cláudio Galeno, e a investigadora Adriany Tássia desceram junto da viatura da polícia civil e se separaram, mas eles ficaram se comunicando até o momento em que foi confirmado a identidade do réu
; Que, depois da identificação do réu, o delegado Cláudio Galeno foi até a loja e efetuou a abordagem, enquanto os demais policiais civis ficaram aguardando a chegada de outro policial civil para ajudar o delegado Galeno, porém, devido a demora, a testemunha, junto com a investigadora Adriany Tássia, foram em direção a loja, mas, ao se aproximarem, o delegado Cláudio Galeno já estava saindo com o réu e foram todos para a viatura;
Que, a revista do réu foi realizada dentro do carro onde foi encontrado a pistola .40
; (...)
.”
Grifei

Em acréscimo, a testemunha
Adriany Tássia Borges de Carvalho
, Policial Civil, que também participou da ação que culminou com a detenção flagrancial do ora apelante, em juízo, noticiou:

“
(...).
Que recebeu a missão do delegado da polícia civil Cláudio Galeno em cumprir alguns mandados de prisão preventiva de alguns indivíduos que trabalhavam pela redondeza do bairro do Comércio
; Que, diante disso, já no local, juntamente com o investigador Bruno,
identificaram o réu em frente a uma loja, ao se aproximarem dele realizaram a abordagem e encontraram a pistola .40, dentro de uma “pochete
”,
e deram voz de prisão
;
Que, a depoente foi quem realizou a abordagem do réu, acompanhada do delegado Cláudio Galeno
. (...)
.”
Grifei

Diante de tais assertivas, observa-se que a mera negativa do acusado, amparada na tese de contradição entre os depoimentos testemunhais, não encontra lastro nos autos, considerando que as narrativas dos agentes de segurança pública, associada aos demais elementos probatórios, formam o fundamento necessário a embasar o veredito condenatório.

É bem sabido que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelos agentes públicos, sendo cediço que tais meios de prova gozam da mais elevada credibilidade quando robustos e idôneos, como no presente caso, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta a
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS -- AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE
-
Apreendida certa quantidade de droga em poder do acusado e visualizado este na prática da mercancia pelos policiais, imperiosa é a condenação pelo tráfico de drogas -
Os depoimentos dos policiais envolvidos na prisão do acusado, desde que harmônicos com o contexto probatório e não maculados por interesses particulares, são idôneos para embasar o pronunciamento condenatório
. (TJ-MG - APR: 10027210042811001 Betim, Relator: Marcos Flávio Lucas Padula, Data de Julgamento: 22/02/2022, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/03/2022).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. GRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
–
(...). -
Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente
caso. Precedentes - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente - Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022).
Grifei

Assim, observo que a tese de insuficiência probatória com relação aos fatos
não merece prosperar
, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

Curial destacar que o delito em tela é de natureza normativa, de perigo abstrato ou presumido, cujo bem jurídico é a incolumidade pública.

Logo, a configuração do crime sob enfoque, cuja objetividade jurídica é múltipla, ocorre mesmo sem que o acusado tenha causado risco concreto, danos a alguém, ou lesado direitos de terceiros. Ainda, desnecessário provar que a arma tenha sido utilizada de alguma forma, ou que seria usada inadequadamente, de maneira que gerasse riscos e/ou ofensas.

Assim, basta a prova, no caso, do porte ou posse, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, nos termos do artigo 16
, caput
, da Lei nº 10.826/2003, como posto na exordial acusatória, para que a conduta seja considerada atípica e antijurídica. O que se verifica é que o legislador, com dito regramento, pretendeu exercer um controle sobre as armas existentes no país, evitando a sua clandestinidade, a fim de dar uma resposta mais efetiva em favor da segurança coletiva, a qual é função do Estado zelar.

Destarte, a maneira como foi definida a restrição da posse, da aquisição, do transporte e do porte de armas de fogo, independe do risco de dano, o que é inexigível para o aperfeiçoamento do delito em comento.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIME. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ARTIGO 16, § 1º, INCISO IV, DA LEI N.º 10.826/03. AMEAÇA. ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL. RESISTÊNCIA. ARTIGO 329, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, DESCABIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS CONFORME OS CONJUNTOS FÁTICO E PROBATÓRIO CARREADOS AOS AUTOS. ELEMENTOS HÁBEIS PARA MANTER A CONDENAÇÃO DO ACUSADO
.
ATIPICIDADE DA CONDUTA PELA AUSÊNCIA DE LESIVIDADE AO BEM JURÍDICO
.
INOCORRÊNCIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO, CUJA CONSUMAÇÃO NÃO RECLAMA A LESÃO CONCRETA AO BEM JURÍDICO OU A COLOCAÇÃO DESTE BEM EM RISCO REAL E CONCRETO. CONSTITUCIONALIDADE CONFIRMADA PELO STF
.
CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. NEUTRALIZAÇÃO, DE OFÍCIO, DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DE POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ARMA MUNICIADA. CIRCUNSTÂNCIA INERENTE AO TIPO PENAL. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. A DETRAÇÃO QUE DEVE SER ANALISADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO CRIMINAL, UMA VEZ QUE MESMO QUE COMPUTADO O TEMPO EM QUE FICOU PRESO CAUTELARMENTE NÃO HAVERIA ALTERAÇÃO DE REGIME PARA OUTRO MAIS BRANDO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. (TJ-RS - APR: 50061259620228210023 RIO GRANDE, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Data de Julgamento: 09/02/2023, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/02/2023).
Grifei

Desta feita, constatado tratar-se de fatos atípicos e antijurídicos, bem como devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do delito,
não merece provimento
o recurso defensivo, devendo ser mantido irretocável o pronunciamento condenatório, neste ponto.

2.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
:

Adianto, desde início, que a presente tese recursal
merece acolhimento
, pelas razões a seguir explanadas.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal;
em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Com efeito, ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o magistrado de primeiro grau realizou a dosimetria da pena nos seguintes termos:

“
(...). INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA: Passo à individualização da pena. O art. 59 do Código Penal fixa as seguintes circunstâncias judiciais: culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias, consequências e comportamento da vítima. Analisando as circunstâncias, entendo que
o réu agiu com baixo grau de culpabilidade
,
não possui antecedentes
,
a sua conduta não pode ser considerada boa
,
posto que já fora processado por crime no qual se utiliza arma de fogo
,
os motivos do crime são usuais
,
a consequência extrapenal do delito são o aumento da criminalidade pelo uso indiscriminado de arma de fogo
.
As circunstâncias do crime se mostram normais
. Concluindo, à vista de tais circunstâncias judiciais fixo a
pena-base
em
04 (quatro) anos de reclusão e 40 (trinta) dias multas
,
calculados à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente
. Não há atenuante, nem agravante. Não há causa de diminuição da pena ou aumento de pena. Assim, a
pena definitiva
é de
04 (quatro) anos de reclusão e 40 (trinta) dias multas
. O regime inicial de cumprimento da pena é o
aberto
, face ao que dispõe §2º, ‘c’ do art. 33 do Código Penal. (...)
.” ID 11445246.
Grifei

Ao compulsar os autos, verifica-se que o juízo
a quo
, na 1ª fase de dosimetria da pena, ao analisar as circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, fixou a
pena-base
no patamar de
04 (quatro) anos de reclusão
, e ao pagamento de
40 (quarenta) dias-multa
, como sendo o suficiente para a prevenção e reprovação do
crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, com numeração suprimida
, valorando negativamente os vetores
conduta social
e
consequências do crime
.

Na ausência de circunstâncias agravantes e atenuantes, causas de aumento ou de diminuição de pena, a
pena em definitivo
foi estabelecida no patamar de
04 (quatro) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, além do pagamento de
40 (quarenta) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do delito tipificado no
artigo 16, §1º, inciso I, do Código Penal
.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: “
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
”, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).

Na perspectiva valorativa da pena, “
basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
” (STF - HC nº 76.196/GO, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000). Aqui, convém mencionar que “
(...) a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada (...)
”. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC nº 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012).

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que: “
o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do artigo 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo
”. (STF – HC nº 76.196/GO, Rel.

Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000).

Segundo
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418): “
(...) é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo
”. No mesmo sentido,
Cleber Masson
(Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina que “
(...) Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal (...)
”.

Na hipótese dos autos, verifico que o magistrado
a quo
incidiu em erro de julgamento, ao valorar negativamente os vetores
conduta social
e
consequências do crime
, sem apresentar a devida fundamentação, inobservando o teor do
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988
, e o teor da
Súmula nº 17, deste Eg. TJ/PA
, a qual preconiza: “
A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
.”

Ademais, a circunstância judicial da
conduta social
, prevista no
artigo 59 do Código Penal
, compreende ao comportamento do agente no meio familiar, no ambiente de trabalho e no relacionamento com outros indivíduos, não se confundindo os antecedentes sociais do réu com os seus antecedentes criminais. Logo, a notícia do envolvimento do agente em outros crimes, isoladamente, não pode servir como único fundamento para se considerar desfavorável a circunstância judicial da conduta social. Assim, não sendo possível extrair outros elementos que permitam concluir pela conduta social ruim do agente, é necessário considerar a referida vetorial como
neutra
.

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL ADMITIDO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. PENAL. DOSIMETRIA. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES PENAIS PRETÉRITAS PARA VALORAR NEGATIVAMENTE A PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL DO AGENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(...).
A conduta social diz respeito à avaliação do comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido. Conforme o Magistério de Guilherme de Sousa Nucci (in Código Penal Comentado, 18.ª ed. rev., atual. e ampl; Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 389), “conduta social não é mais sinônimo de antecedentes criminais. Deve-se observar como se comporta o réu em sociedade, ausente qualquer figura típica incriminadora
”. (...).
(STJ - REsp: 1794854 DF 2019/0035557-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 23/06/2021, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/07/2021 RB vol. 672 p. 202 RSTJ vol. 262 p. 932).
Grifei

A circunstância judicial
consequências do crime
deve ser entendida como o resultado da ação do agente. A avaliação negativa da referida vetorial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. No caso, a circunstância judicial referente à
consequências do crime
não extrapola a normal para o tipo penal, pois inerente ao tipo. Assim, deve ser afastado o acréscimo da reprimenda quanto ao referido vetor, pois no caso, verifica-se a inexistência de elementos concretos.

Por tais considerações,
acolho
o pleito recursal, para
redimensionar
a
pena-base
imposta ao ora apelante, e fixa-la no patamar mínimo legal de
03 (três) anos de reclusão
, e ao pagamento de
30 (trinta) dias-multa
, mantendo inalterados os demais termos da dosimetria da pena aplicada pelo magistrado
a quo
.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, redimensionando a pena imposta ao ora apelante, nos termos delineados alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 20 de junho de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 20/06/2023